Tribunal: STF
Processo: HC 242657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2024, por Luis Ricardo de Queiroz Ferreira, advogado, em benefício de Diego da Silva Lemos, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 916.659/CE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 29.3.2023, na Ação Penal n. 0159257-26.2017.8.06.0001, pelo juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 29 de julho de 2017, por volta das 15:00 horas, policiais civis receberam denúncia anônima sobre que havia uma casa na Travessa Praieira, nº 94, que serviria como depósito de drogas. A denúncia também informava que o responsável pelo imóvel e pela venda da droga seria o sujeito conhecido como ‘Diego Neguim’. Dirigiram-se então ao local para averiguar. 



    Dirigiram-se até o imóvel e montaram campana do lado de fora por cerca de duas horas, tendo percebido que o imóvel estava em reforma e que não havia qualquer movimentação no seu interior.



    Por conseguinte, ao se aproximarem da casa, notaram que a porta da residência estava aberta, momento em que sentiram forte cheiro de drogas no local, tendo chamado pelo proprietário, sem resposta, razão pela qual decidiram adentrar. Após buscas, encontraram no local uma bolsa próxima de ferramentas contendo 9,94 quilos de maconha e uma CTPS em nome de Diego da Silva Lemos. Os policiais questionaram vizinhos na tentativa de identificar quem seria o proprietário do imóvel, mas ninguém informou. 



    O material foi apreendido e apresentado à autoridade policial. 



    Ao ser levantado o nome do representado junto ao banco de dados da polícia judiciária, foi constatado que Diego da Silva Lemos foi anteriormente acusado por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (Processo nº 3856-39.2013.8.06.0001), ação em que informou possuir domicílio à travessa Praieira, nº 94, bairro Padre Andrade, bem como em outra ação penal” (fls. 22-23, e-doc. 2).



    3. Em 7.11.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para “reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor do acusado, na sua fração máxima; redimensionar a pena final para 2 (dois) anos e 
1 (um) mês de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; e alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto” (fl. 40, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.1343/06). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. CAMPANA POLICIAL E ‘CHEIRO FORTE DA DROGA’. TEMA 280 DO STF. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. 
2.1 PRIMEIRA FASE: NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE QUASE 10 KG DE MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. 2.2. TERCEIRA FASE: INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, 
§ 4º, DA LEI 1.343/06). VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1139 DO STJ. 3. PLEITOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE DEMANDAM A APLICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO) E INVIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, QUANTO À PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. 



    1. O réu interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo, sob o argumento de violação de domicílio do acusado e ausente justificação que ensejasse a entrada dos policiais sem mandado – inclusive que os policiais participantes das diligências respondem por procedimentos administrativos e na justiça por práticas ilícitas –, pelo que requer a sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no seu patamar mínimo; a incidência do tráfico privilegiado, na sua fração máxima, na terceira fase da dosimetria; a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    2. Em julgados recentes, como desdobramento do Tema 280, o Supremo Tribunal Federal vem firmando entendimento acerca da possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando a autoridade policial estiver diante de ‘elementos mínimos’ a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    3. No caso, denota-se que a denúncia anônima específica acerca do local e de quem seria o proprietário da droga, somada ao fato de que a composição policial realizou campana no local e, ao se aproximar da casa, sentiu o cheiro forte dos entorpecentes, momento em que aprendeu a quantidade de 9.940 gramas de maconha, constituem fundadas razões para o ingresso no domicílio sem mandado judicial; não se visualizando a existência de arbitrariedade ou ‘tirocínio policial’. Diante dessas circunstâncias, não merece credibilidade a versão do réu segundo a qual a apreensão da droga fora ‘forjada’ pelos policiais, porquanto isolada de todo o contexto probatório. 



    4. Os depoimentos dos policiais civis encontram-se coesos e harmônicos entre si e, portanto, devidamente valorados na reconstrução dos fatos que deram ensejo aos seus ingressos na residência do acusado. Além disso, no mesmo local em que foi encontrada a droga, houve a apreensão da certeira de trabalho do réu e, posteriormente, no mesmo endereço, a efetivação da sua prisão preventiva. Assim, considerando a dinâmica dos fatos, que denotam a existência de fundadas razões prévias ao ingresso dos policiais na residência do acusado, rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, porquanto não caracterizada mácula ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF). 



    5. Quanto à dosimetria da pena, no primeiro estágio, o juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do delito, considerando que a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva (9.940 gramas de maconha), exasperando a pena em 1/8 (um oitavo), cuja justificativa é idônea, a teor do art. 42 da Lei 
nº 11.343/06, razão pela qual o pleito de redução da pena basilar para o seu patamar mínimo não deve ser acolhido. 



    6. No terceiro estágio, deve ser reconhecida a minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para o seu afastamento (Tema 1139 do STJ). O redutor deve ser aplicado na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a basilar foi exasperada em razão da quantidade da droga apreendida, sob pena de bis in idem. 



    7. O regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, a teor do art. 33, § 3º, do CP, mormente considerando que a quantidade da droga (quase 10kg de maconha) é circunstância preponderante no delito de tráfico de drogas, na forma do art. 42 da Lei nº. 11.343/06. Por esse mesmo motivo, não se indica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma do art. 44, III, do CP; impondo-se a rejeição dos pleitos da defesa de alteração do regime de cumprimento para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor do acusado, na sua fração máxima; redimensionar a pena final para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; e alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto” (fls. 38-40, 
e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 916.659/CE no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.5.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, denegou a ordem (fls. 56-60, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, “quando tráfico privilegiado é reconhecido e não há circunstancias judiciais negativa, deve ser fixado o regime ABERTO, desde que o paciente não seja reincidente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que “a pena privativa de liberdade deve ser substituída por medidas restritivas de direitos, desde que o paciente não seja reincidente especifico” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente preenche todos os requisitos, de acordo com Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal, seja alterado o regime para ABERTO” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) Liminarmente requer a suspensão de qualquer ordem de prisão pertinente ao processo nº 0159257-26.2017.8.06.0001 até o julgamento do presente habeas corpus, uma vez que no estado do Ceará não há unidade adequada ao cumprimento de pena no regime semiaberto e há um grande risco do Paciente sofrer cerceamento de sua liberdade; 



    2) Que seja fixado o cumprimento de pena em regime aberto e imediatamente iniciado o cumprimento da pena de forma justa e legítima” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2024, denegou o Habeas Corpus 
n. 916.659/CE



    A decisão monocrática transitou em julgado em 11.6.2024 (fl. 65, 
e-doc. 2).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará redimensionou as penas do paciente, reconhecendo a incidência da causa de diminuição da pena prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porém manteve a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida, pelo que fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Estas as razões adotadas pela Relatora, Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves:



    “No primeiro estágio, o juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do delito, considerando que a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva (9.940 gramas de maconha), exasperando a pela em 1/8 (um oitavo), cuja justificativa é idônea, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o pleito de redução da pena basilar para o seu patamar mínimo não deve ser acolhido. 



    Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, esta última sob pena de reformatio in pejus. 



    No segundo estágio, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, fixou a pena intermediária no mesmo patamar anterior, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na última etapa, não reconheceu a existência da minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), sob o funamento de que: ‘conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 93/96, o réu responde a outro processo também por tráfico de drogas perante a 5ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Fortaleza (Processo nº 0063856-39.2013.8.06.0001) no qual foi flagrado na posse de cocaína e confessou, perante a autoridade policial, a prática do tráfico de drogas (fls. 245/269)’.



    No entanto, em consulta ao sistema CANCUN, não se verifica a existência de condenação anterior em desfavor do réu, não sendo possível a utilização de ações penais em curso para o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). 



    Por oportuno, colhe-se precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1139), segundo o qual: ‘É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06’, cujo aresto segue transcrito: (...)



    Desse modo, considerando a ausência de elementos que denotem que réu se dedique a atividades delitivas ou que integre organização criminosa, é de rigor o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. No caso dos autos, deve ser aplicado o redutor na sua fração de máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a quantidade de droga apreendida já foi considerando na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem; razão pela qual a pena final do acusado deve ser redimensionada para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. 



    O regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, a teor do art. 33, § 3º, do CP, mormente considerando que a quantidade da droga (quase 10kg de maconha) é circunstância preponderante no delito de tráfico de drogas, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Por esse mesmo motivo, não se indica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma do art. 44, III, do CP; impondo-se a rejeição dos pleitos da defesa de alteração do regime de cumprimento para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade pro restritivas de direito” (fls. 48-52, 
e-doc. 2).



    9. Na decisão impugnada, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem de habeas corpus com os seguintes fundamentos:



    “No caso, observa-se que o regime carcerário inicial semiaberto foi devidamente justificado devido ao reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a pena ter sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão. 



    Além disso,  observadas as circunstâncias do caso concreto, as quais justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, também não se mostra recomendável a substituição da pena reclusiva por sanções restritivas de direitos” (fl. 57, e-doc. 2).



    10. Embora a pena de dois anos e um mês de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade dos entorpecentes apreendidos) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    11. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    13. Também não há ilegalidade a ser sanada quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como disposto no inc. III do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 
4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido” (HC n. 222.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.



    4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022). 



    14. Fixada a pena-base do paciente acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, em razão da quantidade de droga apreendida, inaplicável ao paciente o disposto na Súmula Vinculante 
n. 59 deste Supremo Tribunal, na qual previsto: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora